Tribunal: TJSP
Processo: 1015567-68.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
ção. Homologação do pedido de desistência. Recurso prejudicado.

(TJSP; Apelação Cível 1015567-68.2024.8.26.0566; Relator (a): Marrone Sampaio; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2025; Data de Registro: 07/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Marrone Sampaio

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/07/2025

Data de publicação:

07/07/2025

Ementa:

Apelação. Busca e Apreensão. Admissibilidade. Preparo recursal recolhido a menor. Prazo para recolhimento da complementação. Homologação do pedido de desistência. Recurso prejudicado.